Tribunal: TCU
Processo: 022.096/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3243/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, à vista do consignado no item 9.5 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos representantes; e d) apensar os autos ao TC Processo 015.125/2021-1 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.096/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Coordenação-geral de Recursos Logísticos - MS. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.